Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-86.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001295-86.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE FIGUEIREDO BARRETO - CPF: 898.328.097-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -SERVIDOR PÚBLICO - INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SUPRESSÃO DE SALÁRIO - ALEGADA FALTA INJUSTIFICADA - DECISÃO QUE MANTÉM O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA -IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O pedido de tutela de urgência que visa a evitar o lançamento de falta injustificada e a supressão de salário confunde-se com o mérito da ação, sendo vedada sua concessão quando necessária a dilação probatória a ser desenvolvida em adequada fase processual.

2.

A análise preliminar dos autos não evidencia a probabilidade do direito invocado, nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida liminar almejada.

3.

Agravo Interno
conhecido e não provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLÁUDIO JOSÉ DE FIGUEIREDO BARRETO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento
(Id n° 225672672)
que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Agravante alega que a decisão agravada está equivocada ao entender que a tutela de urgência pleiteada esgota o mérito da ação, impossibilitando sua concessão sem a oitiva da parte contrária. Além disso, sustenta que há erro na interpretação do atestado médico apresentado, o que teria levado ao indevido lançamento de falta injustificada e, consequentemente, à retenção de parte de seu salário.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a retificação do lançamento de falta injustificada e o pagamento dos valores descontados.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em primeiro plano é importante destacar que a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, o pedido de tutela de urgência visa a evitar o lançamento de falta injustificada e a supressão de parte do salário do Agravante. Contudo, tal pretensão confunde-se com o próprio mérito da ação, que tem por objeto a discussão sobre a justificativa da ausência do servidor ao trabalho em determinada data.

A concessão da tutela antecipada em tais circunstâncias configuraria, em verdade, o esgotamento do objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

Ademais, a decisão agravada fundamentou-se adequadamente ao considerar que os documentos apresentados pelo Agravante não evidenciam, a probabilidade do direito alegado, como também não demonstram o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Neste sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.
(N.U 1000132-42.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022).

Diante do exposto, inexistindo os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, e considerando que o pedido do Agravante se confunde com o mérito da ação resta por afastada a possibilidade de concessão da medida ora pleiteada.

Destarte, ante a análise dos elementos carreados aos autos

CONHEÇO do Agravo Interno e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão monocrática e, consequentemente, a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024